Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO. PACIENTE MENOR. SEQUELAS DEFINITIVAS. PERDA DE TESTÍCULO. RISCO DE INFERTILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. GENITORA DO MENOR. DANO MORAL REFLEXO. VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Não há que se falar em afronta ao contraditório e à ampla defesa diante da não realização de prova pericial quando colhe-se dos autos que as partes dispensaram a produção de outras provas além da testemunhal, fazendo-o expressamente conforme consta em ata de audiência. Acresce-se a isso o fato de o Réu/Apelante, em alegações finais, ter se manifestado sem qualquer objeção ao encaminhamento processual, tendo-se, por derradeira, a desnecessidade da prova pericial diante da suficiência dos registros e relatos médicos (prova oral) juntados aos autos para a solução da lide. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Constatado nos autos que houve diagnóstico inicial equivocado e, por conseguinte, retardamento dos procedimentos tendentes a obstar o dano sofrido pelo menor, resta configurado o ato ilícito do Distrito Federal, por sucessivas falhas na prestação do serviço público de saúde, a ensejar o dever de indenizar.
3. O dano moral configura-se na espécie pelo diagnóstico tardio de torção testicular e pelas complicações dele oriundas, que culminaram na extração de um dos testículos do paciente menor, a evidenciar manifesta agressão aos direitos fundamentais inerentes à personalidade, sobretudo por se tratar de jovem que perdeu parte de seu órgão reprodutor e cujas consequências fisiológicas, além da mutilação, podem se estender a outros eventos como causação da infertilidade.
4. Estende-se o dano, a título de dano moral reflexo, à genitora do menor que acompanhou o sofrimento dele e padece também com o resultado nefasto suportado pelo filho, resultante da imperícia e negligência dos agentes de saúde.
5. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas, ainda, as circunstâncias da causa, a condição econômica das partes envolvidas, a natureza, extensão e repercussão do dano, assim como a conduta do agente causador, de sorte que a quantia indenizatória definida, além de servir como forma de reparação do dano, tenha caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima. A par dessas considerações, revela-se adequado reduzir pela metade os valores fixados na Sentença, uma vez que a condenação representaria todo o objetivo da reparação, tanto para minorar o sofrimento moral do menor, quanto o de sua mãe, servindo, ainda, de desestímulo ao ente público em futuros casos semelhantes.
6. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos morais. Recurso parcialmente provido.